Tribunal: TJSP
Processo: 9003173-59.2019.8.26.0050
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Camargo Aranha Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. Insurgência contra o indeferimento do pedido de prisão domiciliar. Agravante que ostenta condenações definitivas e se encontra cumprindo pena em regime fechado. Situação que não se coaduna com as hipóteses dos artigos 318, do Código de Processo Penal, e 117, da Lei no 7.210/1984. Inexistência de comprovação, demais disso, da imprescindibilidade de sua presença para os

Ementa:
AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. Insurgência contra o indeferimento do pedido de prisão domiciliar. Agravante que ostenta condenações definitivas e se encontra cumprindo pena em regime fechado. Situação que não se coaduna com as hipóteses dos artigos 318, do Código de Processo Penal, e 117, da Lei no 7.210/1984. Inexistência de comprovação, demais disso, da imprescindibilidade de sua presença para os cuidados de seus filhos. Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000191027
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
9003173-59.2019.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é agravante EDNEIA
PASSARINHO, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente) e LEME GARCIA.
São Paulo, 16 de março de 2020.
CAMARGO ARANHA FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9003173-59.2019.8.26.0050 -Voto no 27579 ci
2
Voto no: 27579
Agravo no: 9003173-59.2019.8.26.0050
Comarca: São Paulo
Agravante: Edneia Passarinho
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
AGRAVO.
EXECUÇÃO
PENAL.
Insurgência
contra
o
indeferimento do pedido de prisão domiciliar. Agravante que
ostenta condenações definitivas e se encontra cumprindo pena em
regime fechado. Situação que não se coaduna com as hipóteses dos
artigos 318, do Código de Processo Penal, e 117, da Lei no
7.210/1984. Inexistência de comprovação, demais disso, da
imprescindibilidade de sua presença para os cuidados de seus
filhos. Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça. Decisão
mantida. RECURSO DESPROVIDO.
Trata-se de agravo em execução interposto por EDNEIA
PASSARINHO contra a r. decisão (fls. 20/22) que indeferiu o pedido de
prisão albergue domiciliar.
Pugna a ilustre Defensoria Pública, em síntese, pelo
deferimento do pleito, sustentando que a agravante é mãe de 4 (quatro) filhos
Alex, Alessandro, Gabriel e Isadora , dos quais 2 (dois) são menores de 12
(doze) anos, e um possui Síndrome de Down e dificuldade de locomoção (fls.
26/34).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9003173-59.2019.8.26.0050 -Voto no 27579 ci
3
Oferecida contraminuta (fls. 36/38), e mantida a r.
decisão (fls. 39), a douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento do agravo (fls. 70/72).
É o relatório.
Conheço do recurso, presentes os requisitos de
desenvolvimento válido e regular e de admissibilidade para, no mérito, negar-
lhe provimento.
Segundo consta dos autos, EDNEIA PASSARINHO
cumpre pena de 20 (vinte) anos, 2 (dois) meses e 16 (dezesseis) dias de
reclusão pela prática de crimes de tráfico de entorpecentes e furto (simples e
qualificado), e de 9 (nove) meses pelo cometimento de delitos de
desobediência, violação de domicílio e ameaça; com término previsto para 17
de novembro de 2033 (fls. 59/65).
Cumpre ressaltar, de início, que a Lei no 7.210/1984, ao
prever a possibilidade de cumprimento de pena em residência particular, o faz
apenas para os sentenciados que já estão em regime aberto.
A regra encontra-se expressamente prevista no artigo
117, in verbis:
Art. 117. Somente se admitirá o recolhimento do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9003173-59.2019.8.26.0050 -Voto no 27579 ci
4
beneficiário de regime aberto em residência particular
quando se tratar de:
I - condenado maior de 70 (setenta) anos;
II - condenado acometido de doença grave;
III - condenada com filho menor ou deficiente físico ou
mental;
IV - condenada gestante.
Não é o que ocorre na hipótese em tela, em que a
agravante encontra-se em regime fechado (fls. 59).
De outra banda, o artigo 318, do Código de Processo
Penal, que permite a substituição da prisão preventiva pela domiciliar, apenas
se aplica aos réus sem condenação definitiva, o que não é o caso da
sentenciada, que conta com 11 (onze) condenações transitadas em julgado
(fls. 59/64).
Para mais, a existência de filhos menores, por si só, não é
suficiente a justificar o deferimento da benesse.
Como bem ponderou a Magistrada a quo, inexiste
indicativo nos autos de que Alex, supostamente portador de Síndrome de
Down e dificuldade de locomoção conforme se extrai da declaração de fls.
11, não obstante ausente qualquer documento médico nesse sentido , não
esteja recebendo os tratamentos médicos e profissionais necessários ao seu
desenvolvimento, mesmo na ausência da genitora.
Demais disso, a própria agravante relatou que Alex,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9003173-59.2019.8.26.0050 -Voto no 27579 ci
5
Alessandro e Gabriel estão sob os cuidados de uma tia, na cidade de
Piracicaba, ao passo que Isadora está sob os cuidados de sua avó, na mesma
cidade (fls. 11).
Destarte, não se demonstrou imprescindível a presença da
reeducanda aos cuidados de seus filhos.
Portanto, deve a r. decisão agravada ser mantida por seus
próprios fundamentos.
Nessa mesma vertente, os precedentes deste Egrégio
Tribunal de Justiça:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
Pleito de
concessão de regime aberto em prisão domiciliar.
Impossibilidade. Sentenciada que cumpre pena em
regime
fechado.
Ausência
de
requisito
objetivo
(cumprimento de pena em regime aberto). Não
comprovação de situação excepcional que justifique a
flexibilização dos requisitos para a concessão do
benefício Agravo desprovido (Agravo de Execução
Penal
7000582-26.2019.8.26.0482;
Relator
Desembargador GILBERTO FERREIRA DA CRUZ;
Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Criminal; Foro
de Presidente Prudente - 1a. Vara das Execuções
Criminais; Data do Julgamento: 30/05/2019; Data de
Registro: 31/05/2019).
Execução penal. Pleito de prisão albergue domiciliar,
com fundamento no art. 117, III, da LEP, por ser
condenada que possui filhos menores de 12 anos de
idade e estarem em período de amamentação. Agravante
que cumpre pena, em regime fechado, pelo crime de
homicídio qualificado, delito em que foi empregada
violência e grave ameaça à vítima. Não comprovação da
imprescindibilidade de seus cuidados aos filhos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9003173-59.2019.8.26.0050 -Voto no 27579 ci
6
menores. Decisão mantida. Agravo não provido (Agravo
de Execução Penal 0006377-34.2018.8.26.0041; Relator
Desembargador OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO;
Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Criminal; São
Paulo/DEECRIM
UR1
- Unidade
Regional
de
Departamento
Estadual
de
Execução
Criminal
DEECRIM 1a RAJ; Data do Julgamento: 05/02/2019;
Data de Registro: 05/02/2019).
Agravo em execução penal Albergue domiciliar Nos
termos do art. 117, da Lei n° 7.210, de 11 de julho de
1.984, o deferimento de albergue domiciliar apenas é
admissível
aos
condenados
que
cumprem
sua
reprimenda em regime aberto A imprescindibilidade
da recorrente aos cuidados de filhos menores, que não
restou demonstrada, não é, por si só, apta à
relativização dos pressupostos legais indispensáveis ao
deferimento do pedido em análise Decisão mantida
Recurso não provido (Agravo de Execução Penal
0003008-18.2017.8.26.0154; Relator Desembargador
AMARO THOMÉ; Órgão Julgador: 9a Câmara de
Direito Criminal; São José do Rio Preto/DEECRIM UR8 -
Unidade Regional de Departamento Estadual de
Execução Criminal DEECRIM 8a RAJ; Data do
Julgamento: 01/02/2018; Data de Registro: 05/02/2018).
Agravo em execução penal Prisão Domiciliar Filhas
menores
Impossibilidade
Agravante que ostenta
condenação definitiva, e se encontra cumprindo pena em
regime fechado Situação que não se coaduna com as
hipóteses do art. 318 do CPP e do art. 117 da LEP
Existência de filhos menores, por si só, não é suficiente a
justificar o deferimento da benesse
Princípios da
dignidade da pessoa humana e da proteção e melhor
interesse da criança respeitados Precedentes desta
Corte
Decisão mantida
Agravo em execução
desprovido (Agravo de Execução Penal 0017395-
95.2016.8.26.0502; Relator Desembargador CESAR
AUGUSTO ANDRADE DE CASTRO; Órgão Julgador:
3a Câmara de Direito Criminal; São Paulo/DEECRIM
UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual de
Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ; Data do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9003173-59.2019.8.26.0050 -Voto no 27579 ci
7
Julgamento: 29/08/2017; Data de Registro: 31/08/2017).
Agravo em execução penal. Sentenciada condenada por
tráfico de entorpecentes, sem o reconhecimento do
redutor do art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/06. Pretendida
conversão do regime fechado em prisão albergue
domiciliar, para viabilizar o cuidado da filha menor e o
contato
entre ambas. Impossibilidade, pois não
configuradas as hipóteses do art. 117 da LEP ou a
ausência de estabelecimento prisional adequado. Arts.
317 e 318 do CPP exclusivamente aplicáveis aos que
estão presos preventivamente. Criança cujos interesses
estão sendo devidamente resguardados, sob o cuidado
de parentes. Inviabilidade de acolhimento da pretensão.
Subsidiária concessão da progressão ao regime
semiaberto. Argumento de que preenchido o requisito
objetivo depois de saldado 1/6 da pena. Inviabilidade.
Crime equiparado a hediondo. Tráfico não reconhecido
na modalidade privilegiada. Incidência dos consectários
da Lei dos Crimes Hediondos, dentre os quais a
necessidade de saldar, a título de requisito objetivo, as
frações de 2/5 ou 3/5 para a progressão de regime.
Desprovimento do recurso (Agravo de Execução Penal
0000015-95.2017.8.26.0996; Relator Desembargador
DINIZ FERNANDO; Órgão Julgador: 1a Câmara de
Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 -
Unidade Regional de Departamento Estadual de
Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ; Data do
Julgamento: 05/06/2017; Data de Registro: 13/06/2017).
Agravo em Execução
Pedido de prisão albergue
domiciliar Sentenciada que foi condenada por delito
de tráfico de entorpecentes Não preenchimento do
requisito previsto no caput, do artigo 117, da LEP
Sentenciada que atualmente cumpre pena em regime
semiaberto Alegação de que possui um filho de 36
anos, portador de deficiência, que não tem o condão de
fundamentar a concessão da benesse
Filho que,
segundo a inicial, sempre esteve sob os cuidados da
irmã da agravante, a qual sempre foi a responsável por
ele Sentença mantida Recurso não provido (Agravo
de
Execução
Penal
9002519-77.2016.8.26.0050;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9003173-59.2019.8.26.0050 -Voto no 27579 ci
8
Relatora Desembargadora ELY AMIOKA; Órgão
Julgador: 8a Câmara de Direito Criminal; Foro Central
Criminal Barra Funda - 2a Vara das Execuções
Criminais; Data do Julgamento: 18/05/2017; Data de
Registro: 19/05/2017).
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
CAMARGO ARANHA FILHO
RELATOR